Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0018582-35.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EUDES FERNANDES DE ANDRADE D E S P A C H O Cumpra-se o segundo parágrafo, parte final, do despacho antecedente. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora